Tribunal: TRF3
Processo: 5000459-87.2018.4.03.6135
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: , não se prestando os embargos de declaração à correção de error in judicando.
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
685/775)

5000459-87.2018.4.03.6135

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000459-87.2018.4.03.6135

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: HERMAN PEREIRA DE FARIAS

ESPOLIO: HERMAN PEREIRA DE FARIAS

REPRESENTANTE: LUCIA ELENA CARLOTA DE FARIAS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO CASTILHO MARCELINO - SP140874-A

REPRESENTANTE do(a) ESPOLIO: LUCIA ELENA CARLOTA DE FARIAS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERRENOS DE MARINHA. DEMARCAÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a inexigibilidade de taxa de ocupação, declarou a nulidade do procedimento administrativo de demarcação de terrenos de marinha por ausência de notificação pessoal e delimitou a área do imóvel com base em laudo pericial.

A embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise da prescrição do fundo de direito, à validade da notificação por edital no procedimento demarcatório realizado em 1993 e à compatibilidade do laudo pericial com o art. 2o do Decreto-Lei no 9.760/1946. Requer, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição quanto à prescrição, à forma de notificação no procedimento administrativo e à validade do laudo pericial; e (ii) se os embargos podem ser acolhidos para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de prescrição, ao consignar a ausência de prova de ciência inequívoca da parte acerca da demarcação antes de 2002, afastando o termo inicial pretendido pela União.

A controvérsia sobre a necessidade de notificação pessoal foi analisada à luz da jurisprudência consolidada, que exige a intimação pessoal dos interessados identificáveis no procedimento de demarcação, sob pena de nulidade, não sendo suficiente a convocação por edital.

A validade do laudo pericial também foi devidamente examinada, tendo sido reconhecida sua conformidade com os critérios técnicos e legais do Decreto-Lei no 9.760/1946, sem demonstração de erro apto a afastar suas conclusões.

As alegações da embargante traduzem inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscussão da matéria decidida, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

O prequestionamento não dispensa a existência de vício no julgado, sendo inaplicável quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 3. O prequestionamento exige a existência de vício no julgado, não sendo admitido quando ausentes os pressupostos legais dos embargos de declaração.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o; Decreto-Lei no 9.760/1946, art. 2o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4264, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.05.2011; STJ, REsp 1.710.740/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 12.06.2020; TRF3, ApCiv 0000462-06.2013.4.03.6135, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 01/06/2023; TRF3, ApCiv 0001582-05.2008.4.03.6121, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 08/05/2025; TRF3, ApelRemNec 5000982-89.2017.4.03.6182, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 01/02/2024; TRF3, ApCiv 5000221-88.2023.4.03.6007, Rel. Des. Fed. Antônio Morimoto Júnior, j. 14/03/2024; TRF3, ApCiv 0010117-70.2004.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 09/10/2025; TRF3, ApelRemNec 0002666-17.2003.4.03.6121, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 15/04/2021; STJ, REsp 2187763/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16/09/2025; TRF3, ApCiv 5000808-90.2018.4.03.6135, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 18/08/2022; TRF3, ApCiv 5000668-56.2018.4.03.6135, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 31/01/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000459-87.2018.4.03.6135

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO CASTILHO MARCELINO - SP140874-A

REPRESENTANTE do(a) ESPOLIO: LUCIA ELENA CARLOTA DE FARIAS

APELADO: HERMAN PEREIRA DE FARIAS

ESPOLIO: HERMAN PEREIRA DE FARIAS

REPRESENTANTE: LUCIA ELENA CARLOTA DE FARIAS

RELATÓRIO

EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido em favor do ESPÓLIO DE HERMAN PEREIRA DE FARIAS, no qual se discute a inexigibilidade de taxa de ocupação sobre terrenos de marinha, a nulidade do procedimento administrativo de demarcação pela ausência de notificação pessoal do interessado identificado, e a delimitação da área de terrenos de marinha sobre o imóvel objeto da lide.

A embargante sustenta que o v. acórdão padece de omissão e contradição ao não enfrentar adequadamente a alegação de prescrição do fundo de direito, com termo inicial em 1995 (data do início das cobranças nos cadastros da SPU), à luz do Decreto no 20.910/1932 e do REsp no 1.649.337/RS; não considerar que, à época do procedimento demarcatório (1993), os arts. 12-A e 12-B do Decreto-Lei no 9.760/1946, incluídos apenas pela Lei no 13.139/2015, não estavam em vigor, de modo que a notificação por edital seria suficiente para os "interessados incertos", conforme interpretação da ADI no 4.264/STF e o princípio tempus regit actum; e não se manifestar expressamente sobre a compatibilidade do laudo pericial com o art. 2o do Decreto-Lei no 9.760/1946, especialmente quanto ao conceito de "terrenos enxutos" e ao critério de medição "para a parte da terra". Requer, subsidiariamente, o recebimento dos embargos para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados, com base no art. 1.025 do CPC e nas Súmulas no 98/STJ e 356/STF.

Com contrarrazões da parte embargada, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

lps

VOTO

EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO MORIMOTO (RELATOR):

Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ante a inexistência de vício a ser sanado.

Segundo o artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração se padecer a decisão de contradição, obscuridade, omissão ou erro material. Aplicam-se-lhes os pressupostos gerais recursais, em especial, a fundamentação concreta das respectivas razões.

A embargante alega que o acórdão contém omissão e contradição por não enfrentar adequadamente a tese de prescrição do fundo de direito, cujo termo inicial seria 1995 (início das cobranças pela SPU), à luz do Decreto no 20.910/1932 e do REsp no 1.649.337/RS. Sustenta também que o julgado desconsiderou que, no procedimento demarcatório de 1993, não estavam em vigor os arts. 12-A e 12-B do Decreto-Lei no 9.760/1946 (introduzidos apenas pela Lei no 13.139/2015), sendo suficiente, à época, a notificação por edital para “interessados incertos”, conforme a ADI no 4.264/STF e o princípio tempus regit actum.

Aponta, ainda, ausência de manifestação expressa sobre a compatibilidade do laudo pericial com o art. 2o do referido decreto-lei, especialmente quanto ao conceito de “terrenos enxutos” e ao critério de medição “para a parte da terra”. Subsidiariamente, requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, com fundamento no art. 1.025 do CPC e nas Súmulas no 98 do STJ e 356 do STF.

O acórdão frisou:

Preliminar - Acerca da inexistência de prescrição

A União argumenta que ocorreu prescrição do fundo de direito porque o espólio do autor teve conhecimento da demarcação dos terrenos de marinha desde 1995, quando passou a ser cobrada a taxa de ocupação pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU), mas somente ajuizou a ação em 2004, após transcorridos mais de 9 anos.

Sustenta que, conforme o Decreto 20.910/32 o prazo prescricional quinquenal começa a fluir do momento em que o proprietário é instado a pagar a taxa ou toma ciência da demarcação, independentemente do efetivo pagamento, e que, no caso, houve o perecimento não apenas do direito às prestações pecuniárias, mas do próprio direito de fundo, aplicando-se o princípio "dormientibus non succurrit jus", razão pela qual requer a extinção do processo com julgamento de mérito pelo reconhecimento da prescrição.

Sem razão a apelante, da análise das fls. 165/227 (Ids12259550 e12259554) não há elementos que demonstrem que a parte tinha ciência do ato administrativo.

Verifico que a primeira notificação da autora ocorreu apenas em 2002 (Id12259546 p. 48); portanto de se afastar a preliminar arguida pela apelante.

Acerca da Necessidade de intimação pessoal dos proprietários

A União argumenta que a SPU não cometeu ilegalidade ao intimar por edital os proprietários durante o procedimento de demarcação da Linha Preamar Média de 1831, sustentando que, conforme interpretação do STF na ADIn no 4.264, a expressão "interessados certos" que devem ser intimados pessoalmente refere-se exclusivamente àqueles que já constam dos cadastros da Secretaria do Patrimônio da União, e não a todos os proprietários com títulos registrados em cartório.

Defende que, como o lançamento da taxa de ocupação ao autor só se iniciou em 1996, após a demarcação, ele era considerado "interessado incerto" à época do procedimento administrativo, não havendo obrigatoriedade de intimação pessoal.

A União também argumenta que a Administração possui discricionariedade para definir quem são os interessados certos com base em seus próprios cadastros, e que exigir a intimação pessoal de todos os proprietários com títulos registrados inviabilizaria a demarcação de áreas extensas, sendo a intimação por edital suficiente para assegurar o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo.

Sem razão a União. É firme a jurisprudência desta Corte Federal no sentido de zelar pela notificação pessoal dos interessados no procedimento, conforme colaciono:

DIREITO ADMINISTRATIVO. TERRENOS DE MARINHA. DEMARCAÇÃO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. ART.11, § 1o, DECRETO LEI n.o 9760/46. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONVOCAÇÃO POR EDITAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade dos procedimentos administrativos de demarcação de terrenos de marinha, afastando a exigibilidade da taxa de ocupação e cancelando os respectivos lançamentos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se houve nulidade no procedimento administrativo de demarcação dos terrenos de marinha em razão da ausência de notificação pessoal dos proprietários;

(ii) se há exigibilidade da taxa de ocupação.

III. Razões de decidir

O procedimento administrativo de demarcação dos terrenos de marinha deve observar a notificação pessoal dos interessados identificáveis, conforme entendimento consolidado pelo STF na ADI 4264.

A Primeira Turma do C. STJ no REsp n. 1.710.740/SE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, relativamente ao conteúdo do art. 11, §1o, da Lei n. 9.868/1999, definiu a modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da redação dada ao art. 11 do Decreto-Lei n. 9.760/46, pelo art. 5o da Lei n. 11.481/07, segundo o qual, nos procedimentos demarcatórios de terreno de marinha promovidos sob a égide da redação original do art. 11 do Decreto Lei n.o 9.760/46, os interessados identificados e com domicílio certo devem ser notificados pessoalmente, por força da garantia do contraditório e da ampla defesa

A Administração convocou por edital os autores, proprietários com título transcrito ou registrado no Cartório de Imóveis, sem ao menos incluir seus nomes no instrumento convocatório, dificultando a oportunidade de participarem efetivamente do procedimento administrativo que culminou na alteração de sua propriedade. Ilegalidade verificada. Precedentes do C. STJ e desta 3a Corte Regional.

IV. Dispositivo e tese

Apelação não provida.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de notificação pessoal dos interessados identificáveis no procedimento administrativo de demarcação de terrenos de marinha acarreta a nulidade dos atos administrativos subsequentes.

2. Em vista da modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADI 4264 pelo STF, o C. STJ definiu que, sobre a redação dada ao art. 11 do Decreto-Lei n. 9.760/46, pelo art. 5o da Lei n. 11.481/07, nos procedimentos demarcatórios de terreno de marinha promovidos sob a égide da redação original do art. 11 do Decreto Lei no 9.760/46, os interessados identificados e com domicílio certo devem ser notificados pessoalmente, por força da garantia do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 20, VII; Decreto-Lei no 9.760/1946, arts. 1o, 2o, 9o, 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4264, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.05.2011; STJ, REsp 1.710.740/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 12.06.2020. TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL -0000462-06.2013.4.03.6135, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 01/06/2023, Intimação via sistema DATA: 05/06/2023. (TRF3, ApCiv0001582-05.2008.4.03.6121, 2a Turma, Rel. Des. Fed. ALESSANDRO DIAFERIA, j. 08/05/2025, intimação via sistema em 09/05/2025) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL. TERRENO DE MARINHA. DEMARCAÇÃO. PRESCRIÇÃO PARA PRETENSÃO ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO. ILEGALIDADE. PUBLICAÇÃO DE EDITAL. IMPOSSIBILIDADE NO PERÍODO. CIÊNCIA PESSOAL DO INTERESSADO. NECESSIDADE.

- Há prescrição para pretensões relativas à anulação dos processos demarcatórios de terreno de marinha, com base na regra prevista no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932. O termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal é o dia da ciência da demarcação, o que, em regra, ocorre com a notificação para cobrança da taxa de ocupação/laudêmio, momento em que nasceria a pretensão do autor ("actio nata"), passando a fluir, simultaneamente, a contagem do prazo prescricional.

- No caso dos autos, em 15/02/2017, a autora propôs tutela cautelar antecedente, realizando o depósito integral do valor questionado, de forma a assegurar a suspensão da exigibilidade do crédito decorrente da taxa de ocupação e do laudêmio. A tutela cautelar antecedente foi deferida.

- A partir das datas indicadas, no decorrer da década de 1990, o titular dos imóveis já tinha sido notificado para pagamento da taxa de ocupação/foro, tendo plena ciência de tratar-se de terreno de marinha objeto de prévio processo de demarcação realizado. Como a presente ação anulatória somente foi proposta em 2017, está consumada a prescrição, exceção feita ao imóvel RIP: 8163.0102214-07, cujo primeiro pagamento ocorreu apenas em 2015.

- O fato de a empresa autora haver adquirido os imóveis posteriormente, não afeta a consumação da prescrição, uma vez que a prescrição iniciada contra uma pessoa (o antigo titular dos imóveis) continua a correr contra o seu sucessor (o adquirente desses mesmos imóveis), nos termos do art. 196 do CC.

- Já quanto ao imóvel RIP: 8163.0102214-07, a sentença merece ser confirmada, uma vez que a própria legalidade do processo administrativo por meio do qual a SPU promoveu a demarcação dos terrenos de marinha na localidade foi afastada pela sentença apelada, vez que o titular do imóvel não foi cientificado pessoalmente para acompanhá-lo, exercendo as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Restou decidido, inclusive com lastro em pacífica jurisprudência do C. STJ, que mera publicação de edital convocando eventuais interessados não supre a exigência prevista pelo art. 11 do Decreto-Lei no 9.760/1946.

- Apelação da União Federal e remessa oficial parcialmente providas.

(TRF3, ApelRemNec5000982-89.2017.4.03.6182, 2a Turma, Rel. Des. Fed. JOSE CARLOS FRANCISCO, j. 01/02/2024, DJEN Data 08/02/2024) (g.n)

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE OCUPAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO POSTAL.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente os embargos à execução e extinguiu o processo em razão da nulidade do título executivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a notificação do lançamento tributário por edital.

III. Razões de decidir

A notificação por edital do lançamento, no processo administrativo, é admissível quando a intimação pessoal, por carta ou por meio eletrônico, resultar infrutífera.

No caso em tela, sequer ocorreu tentativa de intimação pessoal. Evidente cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto 70.235/72, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1933514 / SP, Min. Relator Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/10/2021, publicado no DJe de 04/11/2021; STJ, AgRg no REsp n. 1.406.529/PR, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em 16/6/2014, DJe de 6/8/2014; TRF3, ApCiv5000221-88.2023.4.03.6007, Rel. Des. Federal ANTÔNIO MORIMOTO JÚNIOR, Primeira Turma, julgado em 14/03/2024, publicado no DJEN de 18/03/2024.

(TRF3, ApCiv0010117-70.2004.4.03.6182, 2a Turma, Rel. Des. Fed. ALESSANDRO DIAFERIA, j. 09/10/2025, DJEN Data 14/10/2025) (g.n)

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERRENO DE MARINHA. DEMARCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF.

I. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), firmou entendimento de que o registro imobiliário não é oponível em face da União para afastar o regime dos terrenos de marinha, servindo de mera presunção relativa de propriedade particular, mas que o título de proprietário implica o dever de notificação pessoal deste para participar do procedimento de demarcação da linha preamar e fixação do domínio público.

II. Ainda, na sistemática do art. 543-C do CPC, definiu o STJ que a classificação de certo imóvel como terreno de marinha depende de prévio procedimento administrativo, com contraditório e ampla defesa, porque há, nesse caso, a imposição de deveres ou ônus ao administrado.

III. Outrossim, embora a alteração legislativa tenha ocorrido em momento posterior ao dos autos, mas a fim de reafirmar a necessidade de notificação pessoal, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4264 MC/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, por maioria, deferiu pedido de medida cautelar em ação direta, para declarar a inconstitucionalidade do art. 11 do Decreto-Lei no 9.760/46, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.481/2007, que autorizava o Serviço de Patrimônio da União - SPU - a notificar, por edital, os interessados no procedimento de demarcação nos terrenos de marinha. Dessa forma, a notificação aos interessados, sempre que identificados e certo o domicílio, deverá realizar-se pessoalmente.

IV. Em face do exposto, nos termos do Decreto-Lei no 9.760/46, que prevê o procedimento administrativo a ser adotado na demarcação de terrenos da marinha, e da jurisprudência citada, a primeira medida administrativa a ser tomada é a citação pessoal dos interessados conhecidos e por edital dos incertos, para que ofereçam a estudo, se assim lhes convier, plantas, documentos e outros esclarecimentos concernentes aos terrenos compreendidos no trecho demarcando. Após, em despacho do chefe da SPU, será determinada a posição da linha da preamar média do ano de 1831, do que os interessados poderão oferecer impugnação.

V. No caso dos autos, verifica-se que a própria União Federal afirma que não houve citação/notificação pessoal da autora/proprietária em nenhum momento, mas apenas a convocação por edital dos interessados.

VI. Dessa forma, para cobrança da taxa de ocupação, imprescindível a observância do devido procedimento previsto no Decreto-Lei no 9.760/46, com exaurimento das vias administrativa e judicial, se necessário.

VII. Assim, não havendo ocorrido a intimação pessoal quanto ao referido procedimento administrativo, também não começou a fluir, por conseguinte, o prazo prescricional para os interessados impugnarem o ato administrativo debatido nos autos, razão pela qual deve ser afastada a alegação de consumação da prescrição.

VIII. Remessa oficial e apelação improvidas.

(TRF3, ApelRemNec0002666-17.2003.4.03.6121, 1a Turma, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS, j. 15/04/2021, DJEN Data 19/04/2021) (g.n)

Portanto, conforme entendeu o juízo a quo, a jurisprudência entende que a notificação pessoal dos interessados certos e determinados é indispensável para a validade do processo administrativo de demarcação de terrenos de marinha conduzido pela SPU.

Essa exigência é fundamental porque, após a demarcação, os possuidores da área passam à condição de ocupantes irregulares, sendo obrigados a regularizar a posse e pagar taxas de ocupação e laudêmio em caso de transferência. A notificação pessoal também lhes permitiria apresentar esclarecimentos ou impugnações quanto ao traçado da linha de demarcação.

Acerca do Laudo Pericial

A União argumenta que o laudo pericial comprovou que o apelado ocupa terreno de marinha, havendo apenas divergência quanto à metragem da área ocupada (o laudo apontou 1.042,03 m2 e a SPU sustenta 2.496,00 m2), razão pela qual não há que se falar em nulidade da cobrança da taxa de ocupação.

A União alega que o laudo pericial partiu de premissa equivocada ao não utilizar o traçado correto da LPM de 1831 conforme a orientação normativa, não considerando adequadamente os documentos históricos e o fato de que terrenos de marinha são terrenos enxutos, devendo a demarcação levar em conta a configuração do litoral no ano de 1831 e os registros mais próximos daquela época.

Sustenta também que, ao medir como se estivesse em 1831, incorretamente concluiu que os terrenos de marinha estariam dentro d'água, quando na verdade a demarcação deve considerar terrenos enxutos, conforme determina a ON-GEADE-002.

Também carece de razão quanto a este ponto. Quando analisado o Laudo Pericial em comento (Id12259555, p. 3 a 47) verifica-se que este se pautou nos critérios elencados no Decreto 9.760/46, conforme narra, in verbis:

9. CONCLUSÕES

9.1 - Tornou-se necessário novo levantamento planimétrico em coordenadas UTM para locação no aerofotogramétrico de 1977, escala 1/2000, do IGC.

9.2 - Em função dos últimos despachos de V. Exa., foram calculadas a média aritmética de todas as marés e a média aritmética das marés de sizígia, envolvendo o ano de 1831, da Diretoria de Hidrografia e Navegação do Ministério da Marinha.

9.3 - Tendo como base a Tábua das Marés da Diretoria de Hidrografia e Navegação do Ministério da Marinha, foi calculada a cota básica, levando-se em conta a média de todas as preamares do ano de 1831.

9.4 - A cota obtida para a média aritmética de todas as marés é de 0,36 metros.

9.5 - A cota obtida para a média aritmética das marés de sizígia é de 0,67 metros.

9.6 - Locando as duas cotas no aerofotogramétrico de 1977, escala 1/2.000, nota-se que as mesmas são bastante próximas, consequentemente as retas médias envolvendo as duas cotas se confundem em uma única reta. Enfim, os dois levantamentos planimétricos solicitados por V. Exa. tornam-se desnecessários (vide anexo 2).

9.7 - Locando a reta média das duas cotas (0,36 e 0,67), para a LPM-1831, obtemos a LPM para a área em questão.

9.8 - Concluímos, enfim, que parte da área se assenta sobre Terrenos de Marinha (vide anexo 2). (...)

RESPOSTA: O imóvel está parcialmente assentado sobre Terrenos de Marinha (vide anexo 1). (...)

h) - Na utilização dos critérios apresentados pelo juízo geralmente é levada em conta a dinâmica das ondas ou se parte apenas das alturas dos marégrafos com cálculos de 1831 quanto às marés de sizígia?

RESPOSTA:Nos critérios apresentados pelo Juízo, tem-se adotado a média de todas as marés e a média das marés de sizígia do ano de 1831 (vide corpo do laudo).

Saliente-se que, em recente julgado no Superior Tribunal de Justiça, a Corte frisou que para afastar as conclusões de laudo pericial é necessário fundamento bastante para tanto, o que não logrou demonstrar a apelante:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. USINA TERMELÉTRICA. ACIDENTE. FALHA NA UNIDADE GERADORA. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REVERTIDA. JULGAMENTO ESTENDIDO. CONCLUSÕES PERICIAIS AFASTADAS. NEAGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA LIVRE VALORAÇÃO DA PROVA. CONHECIMENTO TÉCNICO E ESPECÍFICO. CAUSAS VARIADAS PARA O ACIDENTE. VOTO VENCEDOR FUNDAMENTADO NO AFASTAMENTO DE APENAS UMA DELAS. CONSECTÁRIOS DE MORA. ARGUMENTO PREJUDICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. I. Hipótese em exame 1. Ação de cobrança ajuizada em 5/3/2009, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 5/8/2024 e concluso ao gabinete em 26/12/2024. II. Questão em discussão 2. O propósito recursal consiste em decidir se, pelo princípio da livre valoração da prova, é possível desconsiderar as conclusões técnicas de laudo pericial que apontou o responsável por falha em usina termelétrica, fundamentado no afastamento de apenas uma das diversas causas para o acidente. III. Razões de decidir 3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 4. O laudo pericial deve ser priorizado em relação a impressões pessoais do julgador; por isso, seu eventual afastamento deve ser suficientemente fundamento. 5. Quando a solução da controvérsia demanda conhecimento técnico e o laudo pericial apresentar conclusão baseada em diversas razões, seu afastamento pelo juiz deve ser completo e abordar suficientemente todos os pontos utilizados pelo expert, não podendo limitar-se a analisar apenas um recorte do laudo, para afastá-lo por completo. 6. Na hipótese em que o juiz não estiver convencido das conclusões técnicas do laudo pericial, deverá ou afastar sua aplicação de forma suficientemente fundamentada ou intimar o perito para complementar o laudo. 7. No recurso sob julgamento, segundo o cenário fático exposto em sentença e em acórdão, (i) há outras causas para o acidente, além do travamento do dispositivo de segurança e (ii) não é possível atribuir o travamento do dispositivo de segurança exclusivamente à USINA. 8. Assim, deve ser reconhecida a alegada violação aos arts. 371 e 479, CPC, pela desconsideração das conclusões do laudo pericial, por meio de fundamentação insuficiente. IV. Dispositivo 9. Recurso especial conhecido e provido, para julgar improcedentes os pedidos autorais. (STJ, REsp 2187763/MG, T3 - TERCEIRA TURMA, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 16/09/2025, DJEN 19/09/2025)

Quanto à alegação de que a Orientação Normativa GEADE no 002 estabelece que os terrenos de marinha seriam considerados terrenos enxutos, tal entendimento não encontra respaldo no Decreto-Lei no 9.760/1946. Além disso, a referida disposição foi suprimida pela Orientação Normativa GEADE no 003 e, atualmente, esta previsão também não consta na Instrução Normativa no 28 de 2022.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. IATE CLUBE BARRA DO UNIÃO. TERRENOS DE MARINHA. UNIÃO. RECONHECIMENTO DO DOMÍNIO DO AUTOR SOBRE ÁREA ALODIAL. LAUDO PERICIAL ACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. A demanda foi ajuizada por Iate Clube Barra do Una, visando ao reconhecimento de sua aquisição, por usucapião extraordinária, da propriedade do imóvel descrito na inicial, com área de 7.467,70 m2, localizado no Município de São Sebastião/SP, sobre o qual alega exercer a posse mansa, pacífica, sem oposição e com animus domini, desde junho de 1964.

2. A União apresentou contestação, sustentando que o imóvel usucapiendo abrange terrenos de marinha. (...)

12. Por fim, em relação à alegação de que a ON-GEADE-002 determina que terrenos de marinha são terrenos enxutos, o D. Juízo a quo ponderou que tal disposição, além de não constar no Decreto-Lei no 9.760/46, foi suprimida da ON-GEADE-003, "ato administrativo posterior, que disciplinou por completo o assunto".

13. Ressalte-se, ainda, que, embora não seja vinculante, o laudo pericial produzido em Juízo tem importância significativa, por ser elaborado por profissional qualificado e equidistante dos interesses das partes. No caso, o perito apresentou laudo extenso e bem fundamentado, bem como prestou todos os esclarecimentos solicitados pelas partes, não havendo nenhum elemento nos autos hábil a desabonar o seu trabalho.

14. Assim, conforme mencionado pelo Ministério Público Federal, "a sentença veio escorada em prova pericial que lhe deu suficiente embasamento técnico, de sorte a não comprometer os terrenos de marinha", restando absolutamente claro no decisum que o autor, ora apelado, adquiriu, por usucapião, tão somente o domínio da área alodial de 6.586,30 m2.

15. Por fim, a União sequer mencionou, em suas impugnações, qual a área correspondente a terrenos de marinha estaria abrangida na área usucapida, limitando-se a reiterar as mesmas críticas ao trabalho do perito.

16. Dessa forma, por todos os ângulos analisados, não assiste razão à apelante, devendo ser mantida a r. sentença.

17. Condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do CPC.

18. Apelação a que se nega provimento. (TRF3, ApCiv5000808-90.2018.4.03.6135, 1a Turma, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS, j. 18/08/2022, intimação via sistema em 19/08/2022) (g.n)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO SOBRE IMÓVEL EM ÁREA DE POSSÍVEL TERRENO DE MARINHA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela União contra sentença da 1a Vara Federal de Caraguatatuba/SP por meio da qual foi julgado procedente pedido de usucapião em favor dos autores, reconhecendo-lhes a propriedade de imóvel na Praia da Enseada, Ubatuba/SP. A União foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A União sustenta a inaplicabilidade da usucapião em área que se sobrepõe a terrenos de marinha e a invalidade dos critérios periciais adotados para traçado da linha de preamar média (LPM) de 1831. Pleiteia, subsidiariamente, a redução dos honorários e a aplicação da atualização monetária conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/97.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se a propriedade objeto do pedido de usucapião está localizada em terreno de marinha, dado o laudo pericial que diverge da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) quanto ao limite da LPM;

(ii) se o critério utilizado para a fixação do limite da linha preamar média de 1831 é válido; e

(iii) se há possibilidade de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

O laudo pericial judicial observou os critérios legais para a determinação da linha de preamar média de 1831 e indica que o imóvel objeto da lide não se sobrepõe a terreno de marinha, distando cerca de 7 metros do limite dessa área.

Não há irregularidade no procedimento adotado pelo perito judicial, que seguiu os parâmetros técnicos e jurisprudenciais estabelecidos, utilizando-se dos dados do marégrafo de Porto de São Sebastião para a delimitação da LPM.

Quanto ao pedido de redução dos honorários sucumbenciais, entende-se que o percentual de 10% sobre o valor da causa está de acordo com os critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em 1%, totalizando 11% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. Não se exige a conclusão de demarcação administrativa de terreno de marinha para a apreciação judicial de usucapião, quando não demonstrada a sobreposição do imóvel à área pública.

2. O laudo pericial técnico, elaborado segundo critérios legais, pode servir de base para a decisão em casos de alegação de invasão de terreno de marinha."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 183, § 3o e 191, p.u.; CC, art. 102; Decreto-Lei no 9.760/1946, art. 2o, 9o; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no0000462-06.2013.4.03.6135, Rel. Des. Federal José Carlos Francisco, j. 01/06/2023. (TRF3, ApCiv5000668-56.2018.4.03.6135, 2a Turma, Rel. Des. Fed. RENATA ANDRADE LOTUFO, j. 31/01/2025, intimação via sistema em 07/02/2025) (g.n)

Diante do exposto, verifica-se que o laudo pericial observou os critérios técnicos e legais aplicáveis, apresentando conclusões consistentes e fundamentadas. A União não comprovou erro ou irregularidade capaz de afastar sua validade, limitando-se a reiterar alegações já analisadas. Assim, deve ser mantido o laudo como prova técnica idônea, confirmando-se que o imóvel está apenas parcialmente situado em terreno de marinha. (g.n)

Dessa forma, constato que as alegações da parte embargante consubstanciam mero inconformismo com a solução dada pelo órgão julgador, não se prestando os embargos de declaração à correção de error in judicando.

Exsurge o intuito da embargante de rejulgamento da causa, o que só se viabiliza por meio de impugnação da decisão pela via recursal adequada, e não por embargos de declaração.

Acrescente-se que a parte embargante requer o prequestionamento da matéria, relacionando os dispositivos legais que entende violados.

A exigência contida nos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1o, do CPC não impõe ao julgador que se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pelas partes. Encontrando o julgador motivação suficiente para decidir, não se lhe exige rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pela parte para decidir a demanda.

Porém, ainda que os embargos visem ao prequestionamento da matéria, para eventual acolhimento do recurso, necessário reconhecer a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que não foi o caso, como já ponderei.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERRENOS DE MARINHA. DEMARCAÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a inexigibilidade de taxa de ocupação, declarou a nulidade do procedimento administrativo de demarcação de terrenos de marinha por ausência de notificação pessoal e delimitou a área do imóvel com base em laudo pericial.

A embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise da prescrição do fundo de direito, à validade da notificação por edital no procedimento demarcatório realizado em 1993 e à compatibilidade do laudo pericial com o art. 2o do Decreto-Lei no 9.760/1946. Requer, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição quanto à prescrição, à forma de notificação no procedimento administrativo e à validade do laudo pericial; e (ii) se os embargos podem ser acolhidos para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de prescrição, ao consignar a ausência de prova de ciência inequívoca da parte acerca da demarcação antes de 2002, afastando o termo inicial pretendido pela União.

A controvérsia sobre a necessidade de notificação pessoal foi analisada à luz da jurisprudência consolidada, que exige a intimação pessoal dos interessados identificáveis no procedimento de demarcação, sob pena de nulidade, não sendo suficiente a convocação por edital.

A validade do laudo pericial também foi devidamente examinada, tendo sido reconhecida sua conformidade com os critérios técnicos e legais do Decreto-Lei no 9.760/1946, sem demonstração de erro apto a afastar suas conclusões.

As alegações da embargante traduzem inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscussão da matéria decidida, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

O prequestionamento não dispensa a existência de vício no julgado, sendo inaplicável quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 3. O prequestionamento exige a existência de vício no julgado, não sendo admitido quando ausentes os pressupostos legais dos embargos de declaração.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o; Decreto-Lei no 9.760/1946, art. 2o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4264, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.05.2011; STJ, REsp 1.710.740/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 12.06.2020; TRF3, ApCiv 0000462-06.2013.4.03.6135, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 01/06/2023; TRF3, ApCiv 0001582-05.2008.4.03.6121, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 08/05/2025; TRF3, ApelRemNec 5000982-89.2017.4.03.6182, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 01/02/2024; TRF3, ApCiv 5000221-88.2023.4.03.6007, Rel. Des. Fed. Antônio Morimoto Júnior, j. 14/03/2024; TRF3, ApCiv 0010117-70.2004.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 09/10/2025; TRF3, ApelRemNec 0002666-17.2003.4.03.6121, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 15/04/2021; STJ, REsp 2187763/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16/09/2025; TRF3, ApCiv 5000808-90.2018.4.03.6135, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 18/08/2022; TRF3, ApCiv 5000668-56.2018.4.03.6135, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 31/01/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão